Tribunal: TJES
Processo: 5009984-55.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009984-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS CLAUDIO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto por Marcos Cláudio dos Santos, em face da decisão proferida nos Autos de Execução nº 2001181-96.2021.8.08.0024 (evento 10.1, constante no id. 3529221), prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, diante da impossibilidade de cumprimento da pena de limitação de fim de semana, em razão do Poder Executivo do nosso Estado não ter construído nenhum estabelecimento desta natureza, a substituiu por prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo.

Irresignado,
o agravante interpôs o presente recurso
(evento
24.1
, id.
3529222
), pugnando
pela manutenção da pena limitação de fim de semana determinada na sentença condenatória, a ser cumprida na residência do recorrente.

Pois bem.

Após analisar detidamente o feito, verifico que
assiste razão ao agravante
. Explico.

Consta dos autos que, nos autos da Ação Penal nº 0014201-96.2018.8.08.0024, a juíza sentenciante, após fixar a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa ao acusado Marcos Claudio dos Santos, substituiu a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, nos seguintes termos:

“Substituo-lhe a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, pelo mesmo período da pena substituída, saber: a) prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo da execução, durante 6 (seis) horas semanais; b) recolhimento domiciliar durante os fins de semana, exceto para participar de festas familiares e atividades religiosas.”

Logo, depreende-se que, na sentença proferida pelo juízo de conhecimento, já acobertada pelo manto da coisa julgada, foi fixada ao agravante e pena de limitação de fim de semana.

Não obstante, ao iniciar o processo de execução, o Juízo
a quo
, pautado no fato de que o
Poder Executivo do nosso Estado não construiu nenhum estabelecimento da natureza prevista legalmente, pelo artigo 48, do Código Penal, para o cumprimento de tal reprimenda restritiva de direito, entendeu por substituir a limitação de fim de semana, em razão da impossibilidade de seu cumprimento, pela pena de prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário-mínimo, contudo, tal entendimento não encontra amparo na Lei de Execução Penal.

Isso porque, a Lei nº 7.210/84, em seu artigo 148, prevê que “em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente,
alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento
, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”.

Compreende-se que o juiz da execução poderá alterar a
forma
de cumprimento da pena de limitação de fim de semana, contudo, a Lei da Execução Penal não permitiu ao magistrado da execução modificar o que foi decidido na sentença condenatória, transitada em julgado, permutando a pena restritiva de direito ali definida por outra, sob pena de nítida ofensa à coisa julgada.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 333) leciona que:

“Imposta a pena alternativa na sentença condenatória, a alteração mencionada no art. 148 diz respeito à forma de cumprimento, mas não à modificação da pena em si, trocando uma por outra, pois tal medida seria ofensiva à coisa julgada material, sem que haja autorização legal a tanto. Portanto, se o juiz da condenação impôs limitação de fim de semana, não pode o juiz da execução penal alterar a pena, substituindo-a para prestação de serviços à comunidade (ou outra qualquer). O que lhe é dado a fazer é modificar a estrutura do cumprimento da pena.

Portanto, alterar uma pena restritiva de direito por outra de natureza diversa seria extrapolar o que foi permitido pelo legislador, no artigo 148, da Lei de Execução Penal.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
É entendimento das duas Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte de que é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes.
” (STJ; AgRg-HC 617.636; Proc. 2020/0262736-2; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/04/2022; DJE 26/04/2022)

Ressalto que este e. Tribunal de Justiça também vem se manifestando da mesma forma sobre o tema. Senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante (CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a "às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal" (Lei 7.210/84, art. 148), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa
. 2. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210055222, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ART. 148 DA LEP. RECURSO PROVIDO. 1.
Imposta a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana em sentença com trânsito em julgado, não cabe ao Juízo da Execução a substituição da pena por outra restritiva de direitos, sob pena de ofensa à coisa julgada, uma vez que somente é permitido alterar sua forma de cumprimento para ajustá-la às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal, nos termos dos art. 148 da Lei de Execução Penal
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008554-68.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/10/2022)

Por fim, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “nas situações em que não houver casa de albergado na localidade, esta Corte já entendeu que
o cumprimento da pena de limitação de fim de semana deve se dar em outro estabelecimento adequado ou em regime domiciliar.”
(STJ; REsp 1.716.888; Proc. 2017/0330597-8; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 17/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2147).

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para restabelecer a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana, que deverá ser cumprida em estabelecimento adequado ou, não sendo possível, em regime domiciliar.

Prevalecendo o entendimento do presente voto, oficie-se ao magistrado
a quo
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 148, DA LEP, E OFENSA À COISA JULGADA. REESTABELECIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS FIXADA NA SENTENÇA. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes.” (STJ; AgRg-HC 617.636; Proc. 2020/0262736-2; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/04/2022; DJE 26/04/2022). Portanto,
in casu
, deve ser reestabelecida a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana fixada na sentença, que deverá ser cumprida em estabelecimento adequado ou, não sendo possível, em regime domiciliar.

2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.